Tribunal: TJPA
Processo: 0056081-35.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056081-35.2015.8.14.0015

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA JAQUES, JUNIOR MARCELO MARINHO, OSEAS JUNIOR PIMENTEL DA SILVA, LEANDRO SILVA DOS SANTOS, ANTONIO DOMINGOS ROCHA MACHADO, EIDE MARIA DUARTE DE SOUZA, DULCILENE SOUSA SILVA, PAULA MAYARA TEIXEIRA FERREIRA, WYLLYAN FERNANDO BRITO DE OLIVEIRA, EDILSON FREIRE DA SILVA, OLINDA SANTOS DA SILVA SOBRINHA, MARIA SANDRA DE OLIVEIRA, RAIMUNDO NONATO ALVES DA CUNHA, ANA LUCIA MONTEIRO DA SILVA, MARIA DE NAZARE DE SOUZA PAIXAO, EMERSON REMIGI, PEDRO ROCHA MACHADO, ADENIL REIS CHAVES, PAULO DE SOUZA FERREIRA, EVALDO COSTA DE SOUSA, SANDRO JOSE LEAO BATISTA, NATANIA MORAES DOS REIS, JUVENAL ROCHA MACHADO, ELIENE DE SOUZA E SILVA, JORGE DE SOUZA PAIXAO, ANDERSON MAGNO LOPES MENDES, MARIA DE NAZARE VALE, JOAO CORDEIRO NETO, PAULO ROCHA MACHADO, MAGNO FELIPP MONTEIRO DA ROCHA MORAES, MARIA ALESSANDRA TEIXEIRA LOPES, ANTONIO ROBERTO DE SOUSA NETO, ASSOCIACAO NOSSA SENHORA DE NAZARE, MOISES LOPES PEREIRA, ANTONIO ANGLESON ROCHA MACHADO, ANACLETA RODRIGUES FARIAS, ANTONIO GENIVALDO SOUZA CUNHA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DENDE DO TAUA S/A - DENTAUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0056081-35.2015.8.14.0015

APELANTES: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E OUTROS

APELADA: DENDE DO TAUÁ S/A - DENTAUÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO - POSSE AGRÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DESCRITOS NO ART. 186 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.

A questão deva ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e do arts. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do CPC. Requisitos não demonstrados.

2.

Provas constantes nos autos que não foram capazes de corroborar com a alegada posse dos recorrentes. Ausência de demonstração de que detinham a posse anterior ao alegado esbulho.

3.

Requisitos para legitimar a reintegração de posse não comprovados.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido, na esteira do Parecer Ministerial. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, sendo apelantes
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E OUTROS
e apelada
DENDE DO TAUÁ S/A - DENTAUÁ
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0056081-35
.2015.8.14.0015

APELANTES: ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E OUTROS

APELADA: DENDE DO TAUÁ S/A - DENTAUÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

EXPEDIENTE:
2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E OUTROS
inconformados com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por si em face
DENDE DO TAUÁ S/A - DENTAUÁ
, ora apelado, julgou improcedentes os pedidos autorais

Consta das razões deduzidas na inicial que os requerentes teriam sido esbulhados em sua posse, por meio ilegal e criminoso atribuído a pessoa dos requeridos, salientando que vinham exercendo a posse de forma mansa, pacífica e produtiva do lote localizado no km 04 da Rodovia PA-136, lote agrícola nº 30, medindo 03 hectares, 65 ares e 40 centiares na cidade de Castanhal/PA, de modo que solicitaram que os invasores desocupassem as áreas de forma voluntária, não obtendo êxito, razão porque ingressaram com a presente demanda.

O magistrado a quo indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida na inicial (ID 6542948).

Os requeridos apresentaram contestação (ID 6542940).

Foram realizadas audiências (ID 6542942/65422954/6542990).

O Ministério Público de 1ª grau opinou pela improcedência da ação de reintegração de posse (ID 6543118).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6543119) que julgou improcedente os pedidos contidos na exordial.

Inconformados, ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA DE NAZARÉ E OUTROS
apresentou recurso de apelação (ID 6543122).

Aduzem que teria sido comprovado o esbulhado em sua posse, salientando que, quando detinham a posse agrária tornava a terra produtiva, cumprindo a função social da terra, o que teria sido comprovado através do acervo constante dos autos, requerendo a reforma integral da sentença.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão (ID 6543124).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito
.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso manejado (ID 6923265).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelos ora apelantes que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que, restou comprovado nos autos que detinham a posse agrária da área invadida pelos apelados, salientando que o esbulho inviabilizou a atividade produtiva e que, os invasores não comprovaram a utilização social da propriedade.

A questão deva ser dirimida à luz do art. 186 e incisos Constituição; art. 1.196 do Código Civil e art. 558, parágrafo único, art. 560, 561 do 2015,
in verbis
:

CF/1988

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente
, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

CC/2002

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

CPC/2015

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório.

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

(Grifo nosso)

Assim, as ações possessórias encontram-se vinculadas a três pressupostos, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada – o qual, no presente caso, refere-se à suposta turbação – e a data da prática deste, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito.

Acerca da questão, enfatiza Francisco Loureiro:

"Confere a lei ao possuidor dupla linha de defesa possessória, pela autotutela, ou autodefesa, e pelas ações possessórias. Ambas têm por objetivo resolver a situação originada de rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, a primeira (autodefesa) pelo esforço próprio do possuidor e a segunda mediante interferência do Poder Judiciário, sem necessidade de debater a relação dominial". (LOUREIRO, Francisco Eduardo.
Código Civil Comentado
. Coord. Cezar Peluso, Barueri/SP: Manole, 2011, p. 1.179).

Nessa linha de raciocínio, ao trazer o instituto da função social para o contexto das ações possessórias, firma-se entendimento no sentido de que, além dos requisitos previstos no art. 927 do Código de Processo Civil, que teve sua redação reverberada pelo art. 561 do CPC/2015, estas devem observar esse requisito implícito, derivado de uma interpretação sistemática de normas constitucionais e civilistas, senão vejamos o seguinte excerto de Doutrina:

Com relação aos demais sujeitos privados, o descumprimento do dever social de proprietário significa uma lesão ao direito fundamental de acesso à propriedade, reconhecido doravante pelo sistema constitucional. Nessa hipótese as garantias ligadas normalmente à propriedade, notadamente a de exclusão de pretensões possessórias de outrem, devem ser afastadas. (...)
Quem não cumpre a função social da propriedade perde as garantias, judiciais e extrajudiciais, de proteção da posse, inerentes à propriedade, como o desforço privado imediato e as ações possessórias.
A aplicação das normas do Código Civil, nunca é demais repetir, há de ser feita à luz dos mandamentos constitucionais, e não de modo cego e mecânico, sem atenção
às circunstâncias de cada caso. (KOMPARATO, Fábio Konder. Direitos e deveres fundamentais em matéria de propriedade. In A questão agrária e a justiça, São Paulo, RT, 2000, p. 145-146
)

(Grifo nosso)

Nesse vértice, a função social da propriedade deve ser interpretada extensivamente de forma a abranger também o instituto da posse, entendida como o instrumento de realização da propriedade e, assim, exteriorizada mediante atos concretos, da parte que efetivamente tem a disponibilidade física dos bens, ou seja: do possuidor, assim considerado no mais amplo sentido, seja ele titular do direito de propriedade ou não, seja ele detentor ou não de título jurídico a justificar sua posse.

No que concerne ao eventual descumprimento da função social da propriedade rural, sabe-se que a Constituição Federal de 1988
, consagra
a função social da propriedade como garantia fundamental e princípio da ordem econômica e financeira da República no Brasil,

condicionando a proteção jurídica sobre o direito de propriedade, aquelas que atendam aos requisitos insculpidos nos arts. 184 e 186 da Lei fundamental.

A par desses conceitos, pode-se definir a função social da propriedade rural como a obrigação/utilidade constitucional que a propriedade rural tem, nos termos da legislação vigente, de promover o crescimento econômico e social daqueles que dela dependam, respeitando-se o meio ambiente e as relações de trabalho, para que possa usufruir do seu pleno exercício e proteção, a teor do art. 186 da Constituição Federal.

Assim, deve a questão controversa ser avaliada a partir de seu conjunto probatório, porquanto tratar-se de posse velha, ou seja: em que a turbação ocorreu ultrapassado o prazo de ano e dia e, por conseguinte, submete-se ao procedimento ordinário, nos termos do art. 558, parágrafo único, do CPC.

Acerca da matéria, vejamos mais uma vez a doutrina:

São requisitos do “interdito recurandae” a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil, c. IV, 1998, p. 54)

In casu
, verifica-se que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar, de forma inconteste, a data do esbulho que teria sido perpetrado pelos apelados, posto que, pelo que se depreende dos depoimentos dos autores, o marco temporal se deu de forma conflitante entre si, inclusive em dissonância com as datas mencionadas na inicial.

Além disso, como bem mencionou o parecer ministerial na demanda de origem, a área litigada e tida como esbulhada, não restou bem definida, haja vista que os documentos apresentados na exordial não delimitaram bem a área objeto da demanda.

Somado a isso, restou demonstrado que existia na área plantações de árvores de dendê, algumas ainda vivas, o que vai ao encontro do que fora mencionado por uma das testemunhas de nome Rousso Teixeira, onde informa que prestava serviços a empresa recorrida, onde se cultivava o dendê, comparecendo na área quinzenalmente.

Como se vê, não se verifica a legitimidade da relação jurídica suscitada pelos apelantes, considerando a ausência de justo título, bem como o exercício da Posse Agrária nos termos do art. 186 da Constituição Federal, in verbis:

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Aliás, a fim de elucidar ainda mais a questão, faz-se mister transcrever um trecho do brilhante parecer ministerial:

(...) No caso dos autos, os recorrentes juntaram como prova do exercício da posse Cadastro Ambiental Rural em nome da Associação (ID 542922) datado de 01/07/2015, após intimação para emendar a petição inicial com a finalidade de que o imóvel cumpre ou cumpria a função social da propriedade rural, apresentaram petição (ID 6542935) afirmando, tão somente, que a terra ainda estava sendo preparada para o cultivo quando do momento da expulsão dos ocupantes do imóvel, plantio que poderia ser comprovado por meio de depoimentos em audiência de instrução. Anexaram ainda na oportunidade Termos de Declarações prestados pelos ocupantes da terra junto a escritório de advocacia (ID 6542936) e Termo de Assentada da Promotoria de Justiça Agrária de Castanhal (ID 6542937), documentos que, por si só, não são suficientes para a efetiva comprovação da posse agrária do imóvel. O cadastro rural do imóvel é documento meramente declaratório, portanto não comprova o exercício da posse agrária. (...)

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado de lavra da Excelentíssima Desembargadora Gleide Pereira de Moura, componente desta Turma:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. AGRAVO RETIDO. PREJUDICADO. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA IRÁ SE EXAURIR COM O JULGAMENTO DO MÉRITO A SEGUIR. MÉRITO. SENTENÇA E PARECER MINISTERIAL QUE PRELECIONA SER O BEM EM LITÍGIO DA UNIÃO. DEMANDA TIDA COMO COLETIVA (CONFLITO AGRÁRIO), TANTO EM DECORRÊNCIA DA NATUREZA DAS PESSOAS, QUANTO PELO INTERESSE, DE UMA ÁREA EM QUE HÁ ATIVIDADE RURAL. DISCUSSÃO SOBRE POSSE AGRÁRIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE RURAL, POR FORÇA DO ART. 186, INCISOS I A IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LAUDOS QUE ATESTAM QUE A PROPRIEDADE NÃO ESTÁ CUMPRINDO SUA FUNÇÃO SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- O Órgão Ministerial de 1º e 2º Graus e a sentença atacada sustentaram que a área objeto do presente litígio não pertence aos autores/apelantes, eis que o ITERPA (fls. 877) afirmou não haver qualquer registro de título no nome destes, tampouco no nome dos apelados, o que significa dizer que o bem se caracteriza como bem dominical, tanto, que há nos autos um título falso adquirido pelo apelante para fundamentar a posse da área objeto do presente litígio, conforme se verifica às fls. 474, o que por certo, impossibilitaria o manejo da ação possessória, já que as partes seriam meros detentores e não possuidores do bem em litígio. II- A presente demanda é tida como coletiva, razão pela qual deve se discutir a posse agrária como reflexo da propriedade.
Nesses termos, há de se dizer que não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também. III- No caso dos autos, observa-se a existência de laudos que atestam que a propriedade não está cumprindo sua função social. Ressaltando apenas que a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, de modo que os benefícios sejam sempre em favor de terceiros. I
V- Assim, mesmo que fosse desconsiderado o fato de o bem ser da União, o que se fala apenas como título de informação, e, portanto, ser dos apelantes, sendo eles possuidores da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em reintegração de posse. V- Conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.

(TJ-PA - APL: 201130269463 PA, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/05/2014, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/05/2014)

Assim irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente a demanda, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e na esteira do Parecer Ministerial, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 30/11/2021